Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EVIDÊNCIA. DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Se para o deslinde da controvérsia as provas documentais trazidas aos autos são suficientes, é possível o julgamento antecipado da lide sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
2. Uma vez constatado que a designação de audiência de instrução e julgamento para realização de depoimento pessoal do autor não contribuiria para o desfecho do processo, mormente porque entende o juiz que as alegações da parte ré poderiam ser comprovadas mediante prova documental, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
5. O dano moral é uma consequência jurídica que se verifica independentemente da prova do efetivo prejuízo da vítima. Descontos nos proventos de aposentadoria provocados por empréstimo consignado fruto de fraude bancária são capazes de gerar dano moral.
6. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. À míngua de parâmetros legais, o juiz deve utilizar, como critérios gerais para valorar o dano moral, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Ao lado dos critérios gerais, os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima e o grau de vulnerabilidade.
7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aplica-se à reparação do dano moral, categoria autônoma de responsabilidade civil, a Súmula n. 54, que determina que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.
8. Apelação do réu desprovida e da autora parcialmente provida.